Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO ATO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CÔMPUTO DO TEMPO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMO DE EFETIVO CUMPRIMENTO DA INTERNAÇÃO-SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de abatimento do período de internação provisória, cumprido em razão da suposta prática de novo ato infracional, para fins de cômputo na internação-sanção decretada nos autos de origem.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Delimitar se o período de internação provisória pode ser computado para fins de cumprimento da internação-sanção no presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A internação provisória possui natureza cautelar, voltada à apuração de novo ato infracional, enquanto a internação-sanção ostenta caráter persuasivo e punitivo, decorrente do descumprimento reiterado de medida socioeducativa anteriormente imposta. Ausente identidade de títulos entre as medidas, inviável o cômputo do período de internação provisória para fins de cumprimento da internação-sanção.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1736392, 0724045-55.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.